Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO. CONTRATO. FRAUDE. PREENCHIMENTO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE.

1. A Resolução Normativa n. 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável por dispor sobre doenças ou lesões preexistentes, prevê a possibilidade de resolução unilateral do contrato quando for caracterizada fraude no preenchimento da Declaração de Saúde, desde que seja realizado processo administrativo prévio descrito em seus arts. 15 a 29.

2. Não se mostra possível de resolução unilateral do contrato sob a alegação de fraude no momento da contratação antes da prévia instauração de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.